Tribunal: TJDFT
Processo: 0740061-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740061-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA MINEU DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 16 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora